Tribunal: TJMT
Processo: 1010614-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1010614-69.2020.8.11.0000
Agravante: AGUAS DE POCONE S.A.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela AGUAS DE POCONE S.A., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé /MT que nos autos da Ação Anulatória no 1002268-79.2019.8.11.0028, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão da multa administrativa aplicada, no valor de vinte mil reais, bem como a abstenção de cobrança, execução e aplicação de restrições como protesto e negativação.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, fora multada por meio de auto de infração, por supostamente, construir, instalar e fazer funcionar o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.
Argumenta que, considerando a data de sua intimação no processo administrativo, em 03/04/2012/ e a prolação de decisão administrativa, em 31/07/2019, transcorreram sete anos e três meses, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional quinquenal, motivo pelo qual, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão da exigibilidade do débito.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que, em 21/09/2009, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, lavrou o auto de infração no 119079 em desfavor do Agravante, por construir, instalar e fazer funcionar o sistema de captação, tratamento e distribuição de água, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, sendo imposta multa de oitenta e cinco mil reais.
Ato seguinte, fora instaurado processo administrativo, autuado sob o no 223441/2010, em 30/03/2010.
Em 17/04/12, a Recorrente apresentou defesa administrativa, sobrevindo decisão proferida em 31 de julho de 2019, que reduziu a multa e arbitrou a penalidade administrativa em vinte mil reais.
Registre-se que, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, considerando-se iniciado o prazo prescricional com a lavratura do auto de infração.
Instaurado o processo administrativo em observância ao quinquídio legal, não há falar no reconhecimento da prescrição, face à interrupção do decurso do prazo prescricional.
Cumpre esclarecer que, a prescrição interrompe-se pelo recebimento do auto de infração, pela cientificação do infrator ou por ato inequívoco da administração que importe a apuração do fato, tal como a instauração, instrução e impulso de processo administrativo.
De mesmo modo, em princípio, não merece acolhida a tese de que tenha ocorrido a prescrição intercorrente, uma vez que, numa análise perfunctória, não há como se aferir se o processo administrativo ficou paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Destarte, por ora, não merece acolhimento a pretensão de acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição.
Assim, não se vislumbra a presença do requisito da probabilidade do direito, alegado nas razões recursais, motivo pelo qual, em razão da nebulosidade da pretensão do Recorrente, mostra-se prudente o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator